Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708746-83.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLDAIR HONORATO DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA DE LIMA APELADO: NÃO ENCONTRADO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por OLDAIR HONORATO DE LIMA (ID 72015631) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF (ID 72015621) que, nos autos do pedido de alvará judicial formulado pelo ora Apelante, julgou extinto o processo com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Na origem, o Requerente, representado por sua curadora, busca autorização judicial para alienar sua cota-parte de imóvel herdado, alegando que o bem não lhe era mais útil e que a venda permitiria o depósito do valor correspondente em instituição bancária. O Juízo de origem determinou a emenda à inicial para, dentre outras determinações, comprovar a prestação de contas anuais da curatela. O Autor informou que não houve prestação de contas devido à ausência de orientação sobre como prestá-las. Após a manifestação da 2a Promotoria de Justiça Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Sobradinho, o Juízo intimou a Curadora para comprovar o ajuizamento da ação de prestação de contas de todo o período de curatela, indicar as necessidades do Curatelado que justificassem o levantamento do valor e a comprovar urgência. O ora Apelante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento. O Autor foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, prazo que transcorreu sem manifestação. O Juízo de origem extinguiu o feito por entender que, embora intimado pessoalmente, o Autor permaneceu inerte por mais de 30 dias. O ora Apelante opôs embargos de declaração no ID 72015627, contudo, o recurso foi rejeitado (ID 72015628). Em suas razões recursais, alega que: 1. Ao tempo da prolação da sentença, o agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento encontrava-se pendente de julgamento; 2. A pendência deste recurso impedia a exigibilidade do cumprimento das diligências determinadas pelo Juízo; 3. O Juízo de origem não observou o art. 313, inc. V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença dependia da decisão do agravo interno; 4. A venda da cota-parte do imóvel se apresenta como a solução mais adequada para garantir o bem-estar e a qualidade de vida do Curatelado; 5. O valor oferecido pela cota-parte supera a avaliação judicial, o que demonstra que a proposta é extremamente atrativa e vantajosa; 6. A exigência de prestação de contas prévia como condição para a autorização da venda da cota-parte do Curatelado se revela como um ônus excessivo e desproporcional, que obstaculiza a realização de um negócio jurídico vantajoso e que atende aos seus interesses; 7. A prestação de contas da curatela pode ser realizada em momento oportuno, sem que isso impeça a alienação da cota-parte, que se apresenta como uma medida urgente e necessária para garantir o seu bem-estar. Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença recorrida e autorizar a venda da cota-parte do herdeiro incapaz, sem a obrigatoriedade de ajuizamento de ações de prestação de contas. O recurso é isento de preparo, em razão do reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 72015569). Sem contrarrazões. Parecer da 5a Procuradoria de Justiça Cível no ID 73786035, oficiando pelo provimento parcial do recurso. É o relatório. Decido. Embora os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que, nos autos do inventário de MARIA CREUSA PACHECO DE LIMA, que tramitam no Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF (n. 0702841-11.2021.8.07.0004), houve o reconhecimento de conflito de interesses entre o ora Apelante OLDAIR e sua curadora SANDRA (ID 200876865 daqueles autos), uma vez que esta é sua irmã, também herdeira dos falecidos MARIA CREUSA e FRANCISCO HONORATO e diretamente interessada na alienação dos imóveis. Ante o exposto, nomeio a Defensoria Pública como curadora especial do Apelante OLDAIR. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para manifestação em 15 (quinze) dias acerca do presente recurso e demais questões que entender relevantes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025 15:31:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador